Tribunal: STJ
Processo: 0000941-26.2016.8.10.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058733 - MA(2025/0371713-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MONÇÃO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: EDILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FRANKLIN RORIZ NETO - MA003177
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. ART. 485, INCISO III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
NO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, passando à análise das razões recursais.
2. O entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a
jurisprudência deste STJ, segundo a qual "[a] extinção do processo por
abandono da causa tem aplicação subsidiária no processo executivo, que, se
não embargado, torna dispensável, para tanto, o requerimento expresso do
executado"
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
(REsp n. 2.209.958/DF
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)
3. Contudo, apesar de a fundamentação do Tribunal local ter sido
contrária ao entendimento desta Corte nesse ponto, concluiu-se que a mera
ausência de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não
caracteriza hipótese de abandono da causa, pois a ausência de manifestação
implica, tão somente, a perda da oportunidade de influenciar o
convencimento do magistrado.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso
especial e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026 13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0359cc5c-b0a0-44d7-be9c-37ceaca5c4b2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0359cc5c-b0a0-44d7-be9c-37ceaca5c4b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058733 - MA(2025/0371713-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MONÇÃO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: EDILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FRANKLIN RORIZ NETO - MA003177
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. ART. 485, INCISO III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
NO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, passando à análise das razões recursais.
2. O entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a
jurisprudência deste STJ, segundo a qual "[a] extinção do processo por
abandono da causa tem aplicação subsidiária no processo executivo, que, se
não embargado, torna dispensável, para tanto, o requerimento expresso do
executado"
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
(REsp n. 2.209.958/DF
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)
3. Contudo, apesar de a fundamentação do Tribunal local ter sido
contrária ao entendimento desta Corte nesse ponto, concluiu-se que a mera
ausência de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não
caracteriza hipótese de abandono da causa, pois a ausência de manifestação
implica, tão somente, a perda da oportunidade de influenciar o
convencimento do magistrado.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso
especial e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE MONÇÃO contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial
nestes termos (fls. 262-263):

Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento. Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
art. 253,
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. § 4o, I, DO ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO
. CPC,
ART. 544, CPC/1973
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do II,
o
do Tal premissa, contudo, deve ser
c/c
art. 514, art. 505
afastada quando houver expressa e
. específica disposição
CPC/1973
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra
decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente
art. 544,
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos
da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no caput, do que veda o cabimento do agravo
contra decisão
, do Tribunal a quo que inadmitir o
art. 1.042, CPC/2015
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do § 2o,
do
art. 1.030,
CPC.
Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

5. Embargos de divergência não providos.
( Rel.
, Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no -E, V,
o parágrafo único, I,
c/c
art. 21 art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11, do Código de
Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
art. 85,
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.

Alega a parte agravante, em suma, que houve impugnação específica à
decisão de admissibilidade, e postula o afastamento da Súmula n. 7 do STJ. Além disso,
alega negativa de prestação jurisdicional e existência de omissão relevante, ao não
reconhecer a impugnação que levaria ao afastamento da Súmula n. 182 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da Súmula n.
182 do STJ, passando à análise das razões do agravo em recurso especial.
Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por EDILSON
PEREIRA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE MONÇÃO, visando ao
recebimento de verbas trabalhistas (fls. 11-17).
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido (fls. 96-108).
Em sede de cumprimento de sentença, o juízo
julgou extinto o processo
a quo
sem resolução do mérito (fls. 148-151), com base no art. 485, inciso III, do CPC de 2015,
por abandono de causa.
Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de apelação (fls.
152-156).
A Corte
deu provimento ao referido apelo, em acórdão cuja ementa é a
a quo
seguir transcrita (fls. 173-174):

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
. NULIDADE DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por exequente contra sentença que extinguiu o
cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no
III,
art. 487,
do CPC. O apelante sustenta a nulidade da decisão, pois não foi previamente
intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, além da
inexistência de requerimento do réu para a extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do
cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do
III, do
art. 485,
CPC, é admissível na fase executiva do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença constitui fase executiva do processo,
posterior ao julgamento do mérito na fase de conhecimento, sendo vedada qualquer
rediscussão sobre o mérito já decidido.
4. O
do CPC, que trata da extinção do processo sem resolução do
art. 485
mérito por abandono da causa, aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento,
não se estendendo ao cumprimento de sentença.
5. A ausência de manifestação do exequente sobre a impugnação ao
cumprimento de sentença não implica concordância tácita nem permite a extinção
da execução, acarretando apenas a perda da oportunidade de influenciar na decisão
judicial.
6. A aplicação indevida do
III, do CPC, pelo magistrado de
art. 485,
primeiro grau, configura
tornando a sentença nula e impondo o
error in procedendo,
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de
origem para regular processamento do cumprimento de sentença.
Teses de julgamento: 1. O
III, do CPC, aplica-se exclusivamente à
art. 485,
fase de conhecimento, não sendo admissível a extinção do cumprimento de sentença
por abandono da causa. 2. A ausência de manifestação do exequente à impugnação
não implica concordância tácita com os argumentos do executado nem autoriza a
extinção da execução.

Nas razões do recurso especial (fls. 192-211), interposto com base no
alíneas
e
da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
a
c,
sustentou, além da existência de dissídio jurisprudencial, violação do art. 485, inciso III,
§§ 1o e 6o, do
, sustentando ser admissível a extinção do cumprimento de
CPC/2015
sentença por abandono da causa quando configurada inércia reiterada do exequente,
inclusive após intimação pessoal válida, bem como a aplicação subsidiária do regime do
à fase executiva; afirma que o acórdão recorrido afastou indevidamente essa
art. 485
disciplina legal e desconsiderou as intimações realizadas, o que impõe o
restabelecimento da sentença que extinguiu o feito.
A parte alega, ainda, afronta aos princípios da razoável duração do processo s
da cooperação processual.
Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 215-219), por considerar que: (i) a apreciação da tese demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ; (ii) a
incidência da Súmula n. 7 do STJ relativamente à alínea a impede, também, o
conhecimento pela alínea c, quanto à divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 220-243).
É o relatório.
Pois bem.
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A Corte
ao dar provimento à apelação, adotou os seguintes
a quo,
fundamentos (fls. 177-178; grifos nossos):

Extinção da pretensão executória por abandono
Cinge-se a controvérsia recursal em examinar se agiu acertadamente o
magistrado de primeiro grau quando extinguiu o feito sem resolução do mérito por
abandono, diante da ausência de manifestação do exequente sobre a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela municipalidade.
O caso envolve cumprimento de sentença em que, após apresentada
impugnação pela municipalidade, o magistrado de primeiro grau determinou a
intimação do apelante para se manifestar. No entanto, certificado (ID n. 37386549)
o decurso do prazo, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito
por abandono.
Da análise das razões recursais, nota-se que a argumentação desenvolvida
se limita no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa foi indevida,
já que não houve a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias,
além da ausência do requerimento do réu, o que levaria à cassação da sentença.
Ocorre que o julgamento deste recurso perpassa por questão de ordem
pública maior do que aquela alegada pelo apelante, sendo de rigor reconhecer que a
sentença foi proferida em
.
error in procedendo
Importa dizer, a esse respeito, que o cumprimento de sentença, momento
processual desta contenda, é uma fase executiva posterior à fase de conhecimento,
sendo essa encerrada com o julgamento do mérito pronunciado pela sentença. A par
disso, por dedução lógica, nesta fase executiva, não é dado às partes qualquer
rediscussão relativa ao mérito do processo. Não é à toa que o artigo 485 do CPC
está inserido em capítulo da legislação referente à fase de conhecimento, razão pela
qual não se aplica ao cumprimento de sentença.
Sobreleva destacar que o cumprimento de sentença é o procedimento que
concretiza a decisão judicial feita ao fim do processo de conhecimento para
satisfazer o título de execução judicial, segundo os artigos 513 e 538 do CPC, sendo
imprescindível o requerimento do exequente, ainda que não constitua novo processo.
Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

À luz da legislação processual civil, observa-se que o magistrado de
primeiro grau inadequadamente aplicou dispositivo legal previsto à fase de
conhecimento, o que denota que o abandono de causa por parte do exequente não é
capaz de ensejar a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, pois este já
havia sido decidido na fase de conhecimento.
Ademais, não é demasiado frisar que a resposta à impugnação ao
cumprimento de sentença é o ato processual em que o autor da pretensão executória
se manifesta acerca da impugnação apresentada pelo executado, como espécie de
réplica no processo de conhecimento.
Dado isso, a ausência de manifestação do exequente não tem o condão de
acarretar concordância tácita ou presunção da veracidade dos fatos sustentados na
impugnação e tampouco extinção da execução por abandono, perdendo o exequente
tão somente a oportunidade de rebater os argumentos trazidos pelo executado, de
modo a influenciar na formação do convencimento do magistrado.
À luz de tais fundamentos, conclui-se que a extinção do processo por
abandono de causa, com base no artigo 485, III, do CPC, não se mostrou adequada
para o caso concreto. Daí porque é inequívoco o
do magistrado
error in procedendo
sentenciante, circunstância essa que macula a validade do ato processual.
Forte nessas razões, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença com o
retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular processamento do feito.

, o Tribunal
decidiu que o
do
não seria
In casu
a quo
art. 485
CPC/2015
aplicável ao cumprimento de sentença, afirmando que "o abandono de causa por parte do
exequente não é capaz de ensejar a extinção do feito executivo sem resolução do mérito,
pois este já havia sido decidido na fase de conhecimento" (fl. 178).
Ressalta-se que tal entendimento não está em consonância com a
jurisprudência recente deste sodalício, segundo a qual "[a] extinção prevista no artigo
485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo
de execução" (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.427.832/SP
Turma, DJe de
.
1/7/2019)
A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento expresso
do executado (Súmula 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo
) e o cumprimento do
§ 1o, do
autor, depende de requerimento do réu
art. 485, inciso III,
, com a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.
CPC/2015
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA.
III,
ART. 485,
DO CPC. PEDIDO EXPRESSO DO EXECUTADO, PRESCINDIBILIDADE.
SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.
SÚMULA No 211/STJ
1. A extinção do processo por abandono da causa tem aplicação
subsidiária no processo executivo, que, se não embargado, torna dispensável,
para tanto, o requerimento expresso do executado
Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial
).
(Súmula no 211/STJ
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 2.209.958/DF
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

No entanto, apesar de a fundamentação do Tribunal
ter sido contrária ao
a quo
entendimento desta Corte nesse ponto, ressalta-se, com efeito, que a mera ausência de
resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza hipótese de
abandono da causa.
O
do Código de Processo Civil de 2015 disciplina a impugnação ao
art. 525
cumprimento de sentença pelo executado, sem estabelecer a obrigatoriedade de resposta
pelo exequente. Conforme salientado pelo Tribunal de origem, a ausência de
manifestação implica, tão somente, a perda da oportunidade de influenciar o
convencimento do magistrado.
Tal conclusão é reforçada pelo despacho de fl. 145, que determinou: "Intime-
se o exequente para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da Impugnação apresentada.
Decorrido o prazo,
, façam os autos conclusos" (fl.
com ou sem manifestação
145). Infere-se, portanto, que a apresentação de manifestação não era obrigatória, o que
está alinhado ao entendimento desta Casa.
Sendo a impugnação ao cumprimento de sentença um incidente processual,
não se exige contestação autônoma. Nesse sentido, por analogia:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSORTES PASSIVOS COM
PROCURADORES DIFERENTES. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO DO
PRAZO
PARA
A
IMPUGNAÇÃO.
CABIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se a regra do
do
art. 191
- que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais para
CPC/1973
litisconsortes com procuradores diferentes - aplica-se ao prazo de apresentação da
impugnação ao cumprimento de sentença previsto no
-J, § 1o, do
.
art. 475
CPC/1973
2. O entendimento prevalente, registre-se, é de que a impugnação ao
cumprimento de sentença possui natureza jurídica de incidente processual,
; ao passo que os
sendo processada no bojo do cumprimento de sentença
embargos à execução possuem natureza de ação, dando origem a um novo processo,
diverso da correlata execução de título extrajudicial.
3. Havendo coexecutados representados por advogados diferentes, as
diversas impugnações apresentadas serão processadas todas no feito do
cumprimento de sentença. Já no que diz respeito aos embargos, serão formadas
novas demandas tantas quantas forem os embargos ajuizados.
4. Assenta-se, desse modo, que o prazo de 15 (quinze) dias para a
apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença previsto no
-J, §
art. 475
Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

1o, do
sujeita-se à regra da contagem em dobro prevista no
do
CPC/1973
art. 191
, não se lhe revelando extensível subsidiariamente (segundo prevê o
CPC/1973
-R do
) a vedação incidente sobre os embargos à execução (art.
art. 475
CPC/1973
738, § 3o, do
), em razão da distinção ontológica entre os referidos
CPC/2015
institutos de defesa.
5. Na hipótese, a recorrente foi intimada da penhora de valores em conta de
sua titularidade em
e a impugnação foi apresentada em
27/10/2015
23/11/2015,
dentro, portanto, do prazo contado em dobro, que se findaria em
a
26/11/2015,
demonstrar a tempestividade da impugnação.
6. Recurso especial conhecido e provido.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
(REsp n. 1.964.438/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
14/12/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO
TÍTULO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA
PROSSEGUIR
NO
JULGAMENTO
DO
FEITO,
AFASTADO
O
RECONHECIMENTO DA REVELIA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO
DESPROVIDO.
1. É admitido o abrandamento das exigências regimentais formais quanto à
demonstração da divergência jurisprudencial, nos casos em que se cuida de dissídio
notório e são apontados, como paradigmas, arestos deste STJ, com a realização do
devido confronto analítico, podem ser flexibilizadas outra exigências regimentais
formais (AgRg no REsp 1.159.837, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
16.4.2010 e REsp.
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 27.11.2007).
977.477/SP,
2. Esta Corte firmou o entendimento de que a ausência de impugnação
dos Embargos à Execução não implica revelia, uma vez que, na fase executória,
o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se
reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus
Precedentes: AgRg no REsp.
quanto à desconstituição de sua eficácia.
Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 2.9.2014; AgRg no Ag
1.447.289/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9.4.2012;
1.229.821/PR,
AgRg no REsp.
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.2.2010.
1.162.868/SP,
3. Desta feita, acolhida a preliminar invocada, para se afastar os efeitos da
revelia, a solução que se impõe, de logo, é a anulação da sentença prolatada,
determinando o retorno dos autos à fase de instrução, para que as provas
apresentadas sejam apreciadas, afastando-se a presunção de veracidade dos fatos
alegados pela Embargante.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.224.371/PR
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
1/10/2015,
13/10/2015.
Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

Tribunal de Justiça, a prova do dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de
(i)
certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à
reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e (ii)
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a
indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
, relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Assim, estando a sentença de fls. 148-149 em dissonância com a orientação
deste Sodalício, impõe-se a manutenção de sua anulação, com o retorno dos autos ao
juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do acórdão de fls. 172-
178.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para
CONHECER do agravo e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56414441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 832d7073-7380-4c01-84ce-4cfa66b2f4ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.733 / MA
Número Registro: 2025/0371713-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009412620168100101 9412620168100101
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE MONÇÃO
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: EDILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FRANKLIN RORIZ NETO - MA003177
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE MONÇÃO
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: EDILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FRANKLIN RORIZ NETO - MA003177
TERMO
Documento eletrônico VDA56706808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 0afbc756-d7f6-4d8e-87bc-e6c5fd61fbe3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 0afbc756-d7f6-4d8e-87bc-e6c5fd61fbe3